Tribunal: TJMT
Processo: 1025200-34.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025200-34.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DENISMAR SANTOS ALVES - CPF: 046.716.091-00 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO NASCIMENTO NETO - CPF: 201.733.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DE ARAUJO E SILVA - CPF: 020.684.701-79 (TERCEIRO INTERESSADO), NIELMA SOUZA NASCIMENTO - CPF: 013.172.441-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX QUEIROZ DOS ANJOS - CPF: 062.063.661-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIPO DE ARAUJO PORTELA - CPF: 019.140.431-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VYTOR OLIVEIRA DIAS - CPF: 054.214.751-31 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 052.676.891-65 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR PEREIRA PORTELA - CPF: 378.671.301-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DE ARAUJO E SILVA - CPF: 895.526.101-25 (VÍTIMA), MAXSUEL ROSA PINTO (VÍTIMA), POLICIAIS CIVIS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA - VEREDITO CONDENATÓRIO – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, MINORANTE DO PRIVILÉGIO, FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA; AUMENTO DE PENA PELA CONTINUIDADE DELITIVA, DETRAÇÃO PENAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – CULPABILIDADE – MULTIPLICIDADE DE DISPAROS – CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL – PATAMAR DE AUMENTO - 1/6 (UM SEXTO) – RAZOABILIDADE - ARESTOS DO STJ – PENA-BASE MANTIDA - MINORANTE DO HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – REDUÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E A CONDUTA DO AUTOR -

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - JULGADO DO STJ – TENTATIVA DE HOMICÍDIO -
ITER CRIMINIS PERCORRIDO
- FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) JUSTIFICADA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – REINCIDÊNCIA – NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) – DECISÃO DO TJDFT – DETRAÇÃO PENAL – MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO
.

A multiplicidade de disparos de arma de fogo “
reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade
” (STJ, AgRg no REsp nº 1.1925.430/MS).

O patamar de aumento em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerado razoável pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.140/RJ).

“
A desproporcionalidade entre a injusta provocação da vítima e a conduta do autor
” constitui fundamentação idônea e justifica a redução da pena pelo homicídio privilegiado no patamar de 1/6 (um sexto), de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no AREsp nº 2168923/MS).

Se o apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo, “
atingindo regiões vitais da vítima, deve ser mantida a fração de 1/3 [um terço], por força da tentativa, haja vista o iter criminis percorrido, aproximando-se consideravelmente do resultado fatal
” (TJMT, AP nº 0007140-89.2017.8.11.0040).

A escolha do patamar de aumento da continuidade delitiva específica (CP, art.71, parágrafo único) deve observar elementos objetivos [quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa] e subjetivos [análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime] da conduta criminosa (STJ, AgRg no HC nº 758.023/SP).

Sopesadas as práticas de um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio, bem como a reincidência do réu e a valoração negativa da culpabilidade, “
recomenda-se o aumento em 1/2 da pena do crime mais grave
” em razão da continuidade delitiva específica (TJDFT, Ap nº 0700893-85.2022.8.07.0008).

“
A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos
” (TJMT, Ap nº 1007304-21.2023.8.11.0042).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1025200-34.2022.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): DENISMAR SANTOS ALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DENISMAR SANTOS ALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 1025200-34.2022.8.11.0003), que o condenou por homicídio privilegiado e tentativa de homicídio privilegiado, em continuidade delitiva, a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 1º e art. 121, § 1º c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do CP

- (ID 206750693).

O apelante sustenta que: 1) a negativação da culpabilidade com fundamento “
nos disparos de arma de fogo
” seria inidônea; 2) a redução de pena pelo privilégio em 1/6 (um sexto) teria sido “
módica e muito discreta
”; 3) faria jus à fração máxima da tentativa, qual seja 2/3 (dois terços); 4) “
a pena foi demasiadamente exasperada
” em 1/2 (metade) pela continuidade delitiva; 5) deveria ser “
aplicada a detração penal
”.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena e modificado o regime prisional (ID 206750700).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 206750702).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADO E TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. NÃO CABIMENTO. VETORIAL ADEQUADAMENTE MOTIVADA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS QUE NÃO INTEGRAM O TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 2. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/3 SOBRE A DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 1º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. INADMISSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ADEQUADAMENTE VALORADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO QUANTO À PROPORÇÃO PRETENDIDA. 3. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 PARA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DO ITER CRIMINIS. CONDUTA QUE SE ESTENDEU PELAS FASES DO CRIME E BEIROU A CONSUMAÇÃO. 4. RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA. IMPERTINÊNCIA. PROPORÇÃO ADEQUADA COM A GRAVIDADE DOS SUCESSIVOS EVENTOS DELITUOSOS. 5. DETRAÇÃO DA PENA CUMPRIDA EM PRISÃO PREVENTIVA E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. O DESCONTO DO TEMPO QUE O APELANTE PERMANECEU SEGREGADO NÃO ACARRETA REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO EM RAZÃO DE SUA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE, QUE TAMBÉM OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson Natalício Barbosa, procurador de Justiça - ID 218666176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de setembro de 2022, por volta das 14h50min, às margens do Rio Vermelho, na rodovia do peixe, região conhecida como Volta Grande, nesta cidade e Comarca, o denunciado DENISMAR SANTOS ALVES, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina), matou, Maxsuel Rosa Pinto, por motivo fútil e mediante o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, com três disparos de arma de fogo, os quais atingiram a panturrilha esquerda, o tórax e o abdômen deste, lhe causando anemia aguda, provocada por lesões perfuro contusas que causaram lesões intratorácicas e intra-abdominais, as quais foram a causa de sua morte, consoante Laudo de Necropsia nº 200.1.01.2022.023937-01. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DENUNCIA DENISMAR SANTOS ALVES como incurso no crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), do Código Penal, em relação a vítima Maxsuel Rosa Pinto, e crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c art. 14, inciso II (tentativa) ambos do Código Penal, em relação a vítima Fabiano de Araújo e Silva [...].”
(Thiago Marcelo Francisco dos Santos, promotor de Justiça – ID 164768842)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS

Série I - Crime de homicídio contra a vítima Maxsuel Rosa Pinto.

1) No dia no dia 03 de setembro de 2022, por volta das 14h50min, às margens do Rio Vermelho, na Rodovia do Peixe, região conhecida como Volta Grande, neste município, a vítima Maxsuel Rosa Pinto sofreu ferimentos de três disparos de arma de fogo, os quais lhe causaram a morte - conforme laudo (ID 100371287)?

(4) Sim

(

) Não

(

) Prejudicado

2) O acusado
Denismar Santos Alves
foi autor dos disparos de arma de fogo?

(4) Sim

(

) Não

(

) Prejudicado

3) Os jurados absolvem o réu?

(

) Sim

(4) Não

(

) Prejudicado

4) O acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

(4) Sim

(

) Não

(

) Prejudicado

5) O crime foi praticado por motivo fútil qual seja, desentendimento ocorrido por conta de uma ‘ceva’ de peixes, onde o denunciado estaria pescando?

(

) Sim

(

) Não

(X) Prejudicado

6) O crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima qual seja, surpresa, ao se manter escondido atrás de uma árvore, esperando os ofendidos e no momento em que os visualizou, passou a desferir os disparos, dificultando-os de ter qualquer chance de defesa?

(

) Sim

(4) Não

(

) Prejudicado

Série II - Crime de tentativa de homicídio contra a vítima Fabiano de Araújo e Silva.

1) No dia no dia 03 de setembro de 2022, por volta das 14h50min, às margens do Rio Vermelho, na Rodovia do Peixe, região conhecida como Volta Grande, neste município, a vítima
Fabiano de Araújo e Silva
sofreu ferimentos de disparos de arma de fogo que lhe causaram as lesões descritas no laudo (ID 100371289)?

(4) Sim

(

) Não

(

) Prejudicado

2) O acusado
Denismar Santos Alves
foi autor dos disparos de arma de fogo?

(4) Sim

(

) Não

(

) Prejudicado

3) O acusado teve intenção de matar, que só não se consumou diante de motivos alheios a vontade dele, qual seja, o socorro por terceiros à vítima?

(4) Sim

(

) Não

(

) Prejudicado

4) Os jurados absolvem o réu?

(1) Sim

(4) Não

(

) Prejudicado

5) O acusado agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

(4) Sim

(

) Não

(

) Prejudicado

6) O crime foi praticado por motivo fútil qual seja, desentendimento ocorrido por conta de uma ‘ceva’ de peixes, onde o denunciado estaria pescando?

(

) Sim

(

) Não

(X) Prejudicado

7) O crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima qual seja, surpresa, no se manter escondido atrás de uma árvore, esperando os ofendidos e no momento em que os visualizou, passou a desferir os disparos, dificultando-os de ter qualquer chance de defesa?

(

) Sim

(4) Não

(

) Prejudicado [...]
.” (ID 206750694 – fls. 16/17 – negrito do original)

O Juiz-Presidente dosou a pena e fixou o regime prisional nos seguintes termos:

“4.1. Do crime de homicídio privilegiado contra a vítima Maxsuel Rosa Pinto (art. 121, §1 do Código Penal):

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade consiste no grau de reprovação da conduta do acusado, neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior desaprovação, pois se trata de crime cometido com emprego de arma de fogo, sendo efetuados vários disparos, o que demonstra a intensidade do dolo, justificando, ainda, o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida.

Neste sentido, decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de inúmeros disparos (Processo AgRg no HC 678325 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0209825-4 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/11/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 29/11/2021).

Razão pela qual incremento a pena em 01 ano de reclusão.

Apesar dos maus antecedentes, serão considerados na agravante de reincidência.

Conduta social e a personalidade não há elementos nos autos para que possam ser aferidos.

No que tange as circunstâncias do crime, nada a valorar.

O motivo foi reconhecido como proveniente de injusta provocação as vítimas.

O delito deixou consequências inerentes ao tipo penal.

Entendo que a contribuição da vítima já foi valorada pelo Conselho de Sentença ao reconhecer o delito na forma privilegiada.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 07(anos) anos de reclusão.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

O réu é reincidente (art. 61, I, do CP), vez que condenado com trânsito em julgado na época em que praticou a conduta ora examinada, conforme se extrai da Ação Penal nº. 0002852-21.2020.8.11.0064, pelos crimes do art. 155, § 1º, (duas vezes), do Código Penal, em continuidade delitiva, com trânsito em julgado em 09 de agosto de 2021 (id 80415765 daqueles autos).

Por isso agravo a pena em 02 (dois) anos.

Presente a circunstância atenuante da confissão, vez que em Plenário o réu reconheceu ser o autor dos disparos que atingiram as vítimas, compenso com a reincidência, atenuando em 02 (anos) de reclusão.

Alcanço a pena intermediária em 07(anos) anos de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento.

Por outro lado admitido pelo Conselho de Sentença o homicídio na forma privilegiada, entendo que embora reconhecida as provocações, a desproporcionalidade da reação justifica a redução em seu mínimo, 1/6 (um sexto), alcançando a pena final de 05 anos e 10 meses de reclusão.

4.2. Do crime de homicídio privilegiado na forma tentada contra a vítima Fabiano de Araujo e Silva (art. 121, §1ºc.c art. 14, II, ambos do Código Penal): [...]

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 07(anos) anos de reclusão.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

O réu é reincidente (art. 61, I, do CP), vez que condenado com trânsito em julgado na época em que praticou a conduta ora examinada, conforme se extrai da Ação Penal nº. 0002852-21.2020.8.11.0064, pelos crimes do art. 155, § 1º, (duas vezes), do Código Penal, em continuidade delitiva, com trânsito em julgado em 09 de agosto de 2021 (id 80415765 daqueles autos).

Por isso agravo a pena em 02 (dois) anos.

Presente a circunstância atenuante da confissão, vez que em Plenário o réu reconheceu ser o autor dos disparos que atingiram as vítimas, compenso com a reincidência, atenuando em 02 (anos) de reclusão.

Alcanço a pena intermediária em 07(anos) anos de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento.

Admitido pelo Conselho de Sentença o homicídio na forma privilegiada, entendo que embora reconhecida as provocações, a desproporcionalidade da reação justifica a redução em seu mínimo, 1/6 (um sexto), alcançando a pena final de 05 anos e 10 meses de reclusão.

Outrossim, reconhecida a forma tentada (art.14, II do CP) e diante do percurso do crime, com vários disparos de arma de fogo, reduzo em 1/3, alcançando a pena final em 03 anos e 10 meses de reclusão

4.3 Da Continuidade Delitiva

Reconheço no caso a continuidade delitiva tendo em vista se tratar de crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas circunstâncias e lapso temporal, razão pela qual aplico o art.71, parágrafo único do CP, e com base na pena mais grave, de 05 anos e 10 meses, por força da gravidade dos delitos, com emprego de arma de fogo, aumento 1⁄2 (02 anos e 11 meses), alcançando a pena final em 08 anos e 09 meses de reclusão.

5. Do regime de pena.

Conforme preceitua o art. 33, § 2o, “a”, do Código Penal, o regime inicial é o fechado, posto que a pena é superior a 08 (oito) anos.

Não obstante a possibilidade de reconhecimento da progressão cautelar do regime nos termos do art.387, §2º do CPP, diante da detração penal, vez que o réu se encontra preso há 01ano, 02 meses e 10 dias, entendo que por se tratar de reincidente e pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, manter o regime fechado para o início do cumprimento de pena.”
(Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito – ID 206750693)

Pois bem.

Do homicídio privilegiado [vítima Maxsuel Rosa Pinto]:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão, ou seja 1 (um) ano acima do mínimo legal, ao valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade sob assertiva de que o apelante efetuou “
vários disparos, o que demonstra a intensidade do dolo, justificando, ainda, o incremento da pena
” (Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito – ID 206750693).

Registre-se que foram apreendidos no local do crime 8 (oito) cartuchos deflagrados de espingarda calibre 12, consoante Boletim de Ocorrência nº 2022.244532 (ID 164766795) e Termo de Apreensão nº 2022.16.351925 (ID 164766798), sendo que a vítima Maxsuel Rosa Pinto apresentou 3 (três) lesões “
provocadas por disparos de arma de fogo
”, as quais resultaram na sua morte, de acordo com o Laudo Pericial de Necrópsia nº 200.1.01.2022.023937-01 (ID 164768807), subscrito por perito oficial médico legista [Juatel Becker – CRM/MT 3802].

A multiplicidade de disparos de arma de fogo “
reclama juízo de censura mais intenso sobre a atuação do réu, permitindo considerar desfavorável sua culpabilidade
” (STJ, AgRg no REsp nº 1.1925.430/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.8.2021).

Sobre o patamar de aumento, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (AgRg no HC nº 857.140/RJ – Relator: Min. Jesuíno Rissato – 18.4.2024).

Desse modo, mantém-se a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão e a agravante da reincidência - condenação por furto noturno a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, transitada em julgado no dia 25.6.2021, cuja punibilidade fora extinta pelo cumprimento integral da pena em 30.9.2022, não alcançada pelo período depurador (Ação Penal nº 0002852-21.2020.8.11.0064) - , razão pela qual as compensou integralmente.

Assim sendo, preserva-se a pena intermediária em 7 (sete) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação à minorante do homicídio privilegiado, o Juiz-Presidente considerou que “
embora reconhecida as provocações, a desproporcionalidade da reação justifica a redução em seu mínimo, 1/6 (um sexto)
” (Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito – ID 206750693).

Conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público nas contrarrazões recursais, “
o réu efetuou diversos disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, demonstrando, portanto, que sua conduta revela desproporcionalidade
” (Ludmilla Evelin de Faria Sant’ana Cardoso, promotora de Justiça – 206750702).

Frise-se que “
a desproporcionalidade entre a injusta provocação da vítima e a conduta do autor
” constitui fundamentação idônea e justifica a redução da pena pelo homicídio privilegiado no patamar de 1/6 (um sexto), de acordo com entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no AREsp nº 2168923/MS – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT – 27.6.2023).

Logo, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo homicídio privilegiado [vítima Maxsuel Rosa Pinto] deve ser conservada.

Da tentativa de homicídio privilegiado [vítima Fabiano de Araújo e Silva]:

Na primeira fase, a pena de 7 (sete) anos de reclusão deve ser mantida porque a avaliação desfavorável da culpabilidade possui motivação idônea, consoante fundamentação lançada na dosimetria do homicídio privilegiado [vítima Maxsuel Rosa Pinto], considerada a multiplicidade de disparos efetuados contra a vítima (STJ, AgRg no REsp nº 1.1925.430/MS – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 3.8.2021; AgRg no HC nº 857.140/RJ – Relator: Min. Jesuíno Rissato – 18.4.2024).

Na segunda fase, o Juiz-Presidente compensou integralmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, visto que o apelante possui condenação por furto noturno a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cuja sentença transitou em julgado no dia 25.6.2021, cuja punibilidade fora extinta pelo cumprimento integral da pena em 30.9.2022, não alcançada pelo período depurador (Ação Penal nº 0002852-21.2020.8.11.0064).

Portanto, a pena intermediária de 7 (sete) anos de reclusão deve ser preservada.

Na terceira fase, inexistem majorantes.

Quanto à minorante do homicídio privilegiado, reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria do homicídio privilegiado [vítima Maxsuel Rosa Pinto] para conservar a fração de 1/6 (um sexto) aplicada na sentença.

No tocante à diminuição de pena da tentativa, o Juiz-Presidente aplicou a fração de 1/3 (um terço), ao considerar o “
percurso do crime, com vários disparos de arma de fogo
” (Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito – ID 206750693).

Verifica-se que “
o apelante atingiu as regiões frontal, torácica e mamária da vítima, ou seja: regiões vitais
”, consoante bem observado pelo órgão do Ministério Público nas contrarrazões recursais (Ludmilla Evelin de Faria Sant’ana Cardoso, promotora de Justiça – 206750702).

Se o apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo, “
atingindo regiões vitais da vítima, deve ser mantida a fração de 1/3 [um terço], por força da tentativa, haja vista o iter criminis percorrido, aproximando-se consideravelmente do resultado fatal
” (TJMT, AP nº 0007140-89.2017.8.11.0040 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 19.5.2020).

Por efeito, conserva-se a pena da tentativa de homicídio privilegiado [vítima Fabiano de Araújo e Silva] em 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Sobre a continuidade delitiva específica (CP, art. 71,
parágrafo único
), verifica-se que o Juiz-Presidente a pena de 1/2 (metade) sobre a pena do crime mais grave [homicídio privilegiado - vítima Maxsuel Rosa Pinto], qual seja 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão (ID 206750693).

A escolha do patamar de aumento da continuidade delitiva específica deve observar elementos objetivos [quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa] e subjetivos [análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime] da conduta criminosa (STJ, AgRg no HC nº 758.023/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 2.12.2022).

Sopesadas as práticas de um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio, bem como a reincidência do réu e a valoração negativa da culpabilidade, “
recomenda-se o aumento em 1/2 da pena do crime mais grave
” em razão da continuidade delitiva específica (TJDFT, Ap nº 0700893-85.2022.8.07.0008 – Relator: Des. Jair Soares – 9.2.2023).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva do apelante em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Em relação ao regime prisional, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos - e a reincidência justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a”, e § 3º).

Quanto à detração, extrai-se que o apelante permanece preso, cautelarmente, desde 5.10.2022, ou seja, há aproximadamente 1 (um) ano e 8 (oito) meses.

Ocorre que a dedução, pelo tribunal, do período de prisão preventiva sobre a pena definitiva não ensejaria a modificação do regime inicial fechado, por resultar pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, existir circunstância judicial desfavorável e ser o apelante reincidente (CP, art. 33, § 3º, b).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“
A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos
.” (TJMT, Ap nº 1007304-21.2023.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 29.5.2024).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024